Tribunal: STF
Processo: ARE 1428338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ARTIGO 19, V E § 1º, I, DA LEI 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA. LEGALIDADE. 



    1. Não procede afirmar que a sucumbência, segundo regras de causalidade e responsabilidade processual, gera obrigatória, absoluta e inexorável condenação do vencido ao pagamento de verba honorária, pois, na medida em que a matéria é regrada por normas processuais, pode a lei prever casos de dispensa ou suspensão da imposição como se vê, por exemplo, na hipótese em exame vinculada à previsão em lei especial, ou, ainda por força da própria codificação, na situação processual de parte vencida beneficiada com a concessão de assistência judiciária gratuita.



    2. A aplicabilidade da lei especial, no casos expressos de dispensa legal da condenação em verba sucumbencial, em detrimento, portanto, da disciplina geral da matéria no artigo 85, CPC, tem sido reiterada pela Corte Superior.



    3. Nem se cogite de inconstitucionalidade da norma, que não se presume, inexistindo no texto do constituinte regra que preveja obrigatoriedade, em qualquer caso, da imposição de verba honorária por sucumbência em processo judicial. As alegações de inconstitucionalidade revelam incompatibilidade, quando muito, indireta, reflexa e presumida ao texto maior - com menção ilustrativa a princípios, direitos e regras, como os da dignidade da pessoa humana, natureza alimentar da verba honorária, função essencial do advogado na administração da justiça, propriedade, amplo acesso ao Judiciário e segurança jurídica -, sem gerar, porém, o efeito concreto e normativo de impedir que a lei preveja hipóteses excepcionais de dispensa de verba honorária, seja em razão da natureza do processo - como no caso clássico do mandado de segurança -, seja por constatação de ausência de causalidade processual, quando a ré não resiste à pretensão da autora, ao reconhecer, no ato de resposta, a procedência do pedido da autora. Trata-se, além disto, de previsão legal com alcance específico e compatível com a condição da Fazenda Pública, que litiga em condição processual diferenciada, como visto em diversas normas, sem que disto resulte violação ao princípio da isonomia, por exemplo.



    4. A Súmula Vinculante 47, ao prever ser alimentar a natureza jurídica da verba honorária incluída na condenação ou destacada do principal na cobrança, prescreve o regime de preferência a ser dado no respectivo pagamento, sem repercutir ou determinar, porém, a preconizada obrigatoriedade de que haja condenação em verba honorária em qualquer processo ou situação processual, daí porque, em suma, não se vislumbra a hipótese de inconstitucionalidade por ofensa, entre outros, aos artigos 1º, III, e 133 da CF/1988.



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e inciso XXII; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente